Tribunal: TJDFT
Processo: 0721155-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZILDA CALDAS DE OLIVEIRA, ZILENE CALDAS DE OLIVEIRA e GILSON CALDAS DE OLIVEIRA, em face à decisão da Quarta Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça no bojo inventário, processado pelo rito do arrolamento e acerca dos bens deixados por GONÇALO AUGUSTO DE OLIVEIRA. O benefício foi indeferido à vista dos contracheques de ZILDA e ZILENE anexados aos autos. Em sede recursal, alegou-se que a primeira agravante é meeira e os demais são herdeiros. O monte é composto por um carro e a residência em que o autor da herança residia com a esposa e avaliado em R$120.000,00. O benefício processual teria sido indeferido indevidamente, posto que o herdeiro GILSON encontra-se desempregado e ZILDA e ZILENE possuem rendimentos módicos, destinados à própria subsistência. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para deferir em definitivo a gratuidade de justiça. Deixaram de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil e requereu gratuidade para esta instância recursal. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo e gratuidade de justiça em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu o benefício na origem. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Tendo em vista os contracheques apresentados (id 83943485 - Pág. 3 e id Num. 83943486 - Pág. 5.), indefiro o pedido de gratuidade de justiça aos recorrentes. 2. Na forma do art. 290 do CPC, recolham-se as custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 3. Intime-se.” Uma vez que os requisitos para a concessão da gratuidade nesta instância e o efeito suspensivo se confundem, passo à análise conjunta. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda dos postulantes em confronto com suas despesas essenciais. A agravante ZILDA é idosa e possui renda de R$3.486,73, enquanto ZILENE aufere rendimentos de R$4.640,67, o que não se mostra elevado para justificar o afastamento da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência. Da mesma forma, o patrimônio a ser partilhado não é elevado e não possui liquidez, posto que integrado tão somente por um imóvel familiar e um veículo. A decisão agravada levou em consideração tão somente os rendimentos da recorrente, sem conhecer suas despesas ou o comprometimento de sua renda, tendo o juízo se precipitado em decidir sem antes conceder à parte a oportunidade de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais. Malferido o rito previsto na lei processual, a verossimilhança do direito se mostra presente, assim como o perigo pela demora na tutela da urgência, uma vez que a legislação permite o indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA SUSPENDER O PROCESSO NA ORIGEM até julgamento definitivo deste recurso pelo Colegiado. DEFIRO, ainda, gratuidade para esta instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator